Tribunal: TJMT
Processo: 1031138-73.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031138-73.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WALTER MASSARO YAMAMURO - CPF: 703.066.301-25 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 11 a 14/11/2024 Dr. Gonçalo A. de Barros Neto (Relator): Nego provimento Dr. Jorge A. M. Ferreira (1º Vogal): Dou provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231075155, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o
ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Ainda, condenou a reclamada a
excluir as compras
realizadas na conta do mercado pago do autor, com relação aos débitos objetos da lide.

Em argumento recursal, o recorrente alega
:

1)

Ausência de responsabilidade do Mercado Pago;

2)

Inexistência de conduta lesiva – Culpa exclusiva da vítima;

3)

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Juros de mora - A partir do arbitramento;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes das peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
o requerente afirma que sofreu golpe através do “whatsapp” e que, após desconfiar que teria sido vítima de fraude,
contatou a reclamada para que fossem tomadas medidas relativas ao cancelamento das transações
.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviço pode ser afastada quando identificada a culpa exclusiva do consumidor no defeito ou no vício do produto.

Ocorre que,
conquanto o golpe tenha se dado por culpa exclusiva da vítima
, é possível notar que
os danos só aconteceram em decorrência da inércia da empresa reclamada em efetuar o cancelamento da transação
.

Nota-se que
o reclamante afirma que efetuou a comunicação imediata
à reclamada, esta, por sua vez,
não impugnou especificamente tal fato
.

Competia à reclamada, uma vez comunicada do golpe, efetuar o cancelamento das transações e inibir que os golpistas tivessem acesso aos produtos comprados
, todavia a reclamada não demonstrou que tomou qualquer providência no sentido de impedir a conclusão da transação.

Nesse sentido, se o consumidor efetuou a comunicação imediata do golpe à fornecedora e esta, por sua vez,
não adotou os procedimentos necessários para impedir a conclusão da transação fraudulenta ou a entrega dos produtos adquiridos, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços
.
(...).

Pois bem, o ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, cabia ao demandado comprovar que as compras foram realizadas pelo consumidor, assim como atestar que obstou as tentativas de golpe realizadas em sua conta.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude por terceiro
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Outrossim,
ressalta-se que houve comunicação tempestiva do ocorrido
. Em atenção às documentações trazidas nos ids. 242397157, 242397161 e 242397162,
as quais não foram impugnadas específica e oportunamente pela empresa demandada
, as atividades suspeitas na conta Mercado Pago do autor ocorreram no dia 08/06/2023, tendo a parte reclamante buscado solução administrativa em tempo hábil, além de registrar Boletim de Ocorrência e reclamação junto ao PROCON.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – MERCADOPAGO –
COMUNICAÇÃO IMEDIATA ACERCA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
–
RECORRENTE QUE, MESMO PODENDO AGIR PARA EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE, OPTOU POR REALIZAR O REPASSE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.
(TJ-SP - RI: 10005014920228260362 Mogi-Guaçu, Data de Julgamento: 18/04/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE FACEBOOK PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto o autor atribui responsabilidade ao banco pela abertura e manutenção da conta a um fraudador, e isso é suficiente reputá-lo parte legítima para compor o polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção. 2.
O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central.
3.
O banco requerido teve tempo hábil suficiente para proceder aos bloqueios na conta do beneficiário da operação fraudulenta, mas não o fez.
4. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja, criada com único fim específico para receber os valores oriundos de golpe, tais fatos deveriam ter alertado os sistemas de gestão de risco disponíveis no banco. 5. Falha na prestação de serviços configurada, pela total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes. 6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. (Súmula 479 do STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 5281645-61.2023.8.09.0093, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024). (grifei)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que
buscou uma solução administrativa tempestivamente junto ao demandado, porém, não obteve êxito na resolução do impasse
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por outro lado
,
quanto
ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação
(art. 405, CC)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE.
COMPRA
REALIZADA PELO PRÓPRIO RECLAMANTE MEDIANTE ENVIO DE LINK PELOS GOLPISTAS. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS WHASTAPP. FORA DA PLATAFORMA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta do requerido e o dano suportado pelo reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil.

2.

Inobstante as regras da plataforma MercadoPago, o reclamante repassou informações pessoais de seu cadastro e realizou a negociação toda por aplicativo de mensagem (Whatsapp), ou seja, fora do ambiente virtual do reclamado. Não bastasse, segundo consta na petição inicial, o autor confessa que realizou todos os tramites de acesso e compras, contribuindo para o sucesso da fraude virtual.
Assim sendo, uma vez reconhecida a fraude virtual derivada de conduta praticada por terceiro e, não estando provada a contribuição ou a participação da parte Recorrente na ocorrência do evento danoso, prejudicado o nexo causal entre a conduta e o alegado dano, o que atrai a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Walter Massaro Yamamuro em desfavor de Mercadopago.com Representações LTDA em razão de suposta fraude ocorrida em sua conta digital.

Em síntese, o autor relata que, no dia 17 de junho de 2023, recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa que se identificou como representante do suporte do Mercado Pago, a qual questionou se ele teria interesse em realizar uma análise de crédito para aumento do limite de seu cartão.

Segue narrando que recebeu um link para que realizasse a transação e, posteriormente, a liberação de crédito. Informa que ao acessar o link foi direcionado para realização de uma compra no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de um código QR com uma segunda compra no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Afirma que o link deu acesso imediato a sua plataforma, de modo que efetuou todos os tramites de acesso e compras.

Aduz que desconfiou que se tratava de fraude, oportunidade em que entrou em contato com a plataforma para cancelamento das compras, sem êxito. Afirma que tentou solucionar os fatos de forma administrativa, inclusive com registro dos fatos no PROCON/MT, entretanto, não ocorreu o reembolso dos valores.

Busca a condenação da empresa ao pagamento de compensação pelos danos materiais suportados no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, proponho que sejam julgados PROCEDENTES
os pedidos formulados, confirmando a tutela de urgência, para:
A. CONDENAR
a reclamada a excluir as compras realizadas na conta do mercado pago do autor, com relação aos débitos objetos da lide;
B. CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

Irresignada, a parte demandada apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ocorrência de fraude, o que afasta a responsabilidade da plataforma em relação aos danos narrados na inicial. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada nos dias 4 a 7 de novembro de 2024 pelo Plenário Virtual, o
Douto Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, após análise aos documentos que instruem o feito entendo que é o caso de prover o recurso interposto pela empresa demandada pelas razões que passo a expor a seguir.

Na hipótese dos autos não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta do requerido e o dano suportado pelo reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil.

Ora, conforme narrativa do próprio autor na petição inicial, o reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro, fora da plataforma de compras da demandada, o que não poderia ter sido evitado pelo reclamado, mas sim pela adoção das medidas de prevenção pelo próprio autor.

Inobstante as regras da plataforma MercadoPago, o reclamante repassou informações pessoais de seu cadastro e realizou a negociação toda por aplicativo de mensagem (Whatsapp), ou seja, fora do ambiente virtual do reclamado. Não bastasse, segundo consta na petição inicial, o autor confessa que realizou todos os tramites de acesso e compras, contribuindo para o sucesso da fraude virtual.

Vejamos:

Logo, não há como responsabilizar as reclamadas, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio recorrente, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.

Ademais, cumpre destacar que muito embora o autor afirme que entrou em contato “imediatamente” com a plataforma para cancelamento das transações, não é o que se verifica pelos documentos juntados.

Vislumbra-se que os fatos ocorreram no dia 17.6.2023, entretanto, o boletim de ocorrência somente foi registrado em 4.7.2023, do mesmo modo, em 6.7.2023 foi realizada a reclamação administrativa pelo PROCON, ou seja, após mais de 15 dias da ocorrência da fraude.

Nesse contexto, não se pode exigir a restituição de valores despendidos e indenização por danos morais de quem não participou, diretamente, da transação frustrada. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa requerida, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO LIVRE). ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC REFORMA PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços da Promovida, quanto a segurança de sua plataforma virtual de vendas, acarretando prejuízo de ordem moral e material ao consumidor, sendo condenado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.021,00 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2.Pretensão recursal das empresas promovidas em recurso único, preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob argumento de ser mera plataforma, facilitadora de vendas, aduzindo que a parte autora não deveria manter contato direto com o vendedor por outros meios, apenas dentro da plataforma, pugnando por via de consequência a improcedência da ação.
3.Pela teoria da asserção, o nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que o autor afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Em regra, os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor desde que comprovado o nexo causal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4.
O manual de condições de uso da plataforma das recorrentes é claro quanto à sua utilização, formas de contato e pagamento, devendo ser todo o trâmite realizado através da plataforma mantida por ela.

5.Ao violar tais orientações de segurança, o consumidor atraiu para si o risco do dano, não fazendo jus ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, em vista de que utilizou contato direto com o vendedor por outras redes, inclusive pagamento externo ao sistema da plataforma, dando acesso a informações pessoais do autor ao terceiro fraudador.
6.Logo, no presente caso, não há como responsabilizar a parte reclamada, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio Consumidor, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.
7.Neste contexto, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
8.
Verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços ou mesmo dever de indenizar, ao passo que a improcedência se impõe.

9.Sentença reformada.
10.Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001840-63.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023).

Com efeito, é cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Assim sendo, uma vez reconhecida a fraude virtual derivada de conduta praticada por terceiro e, não estando provada a contribuição ou a participação da parte Recorrente na ocorrência do evento danoso, prejudicado o nexo causal entre a conduta e o alegado dano, o que atrai a improcedência dos pedidos iniciais.

Por fim, apenas registro que esse tem sido o entendimento do TJMT e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INTERCEPTAÇÃO DA LIGAÇÃO REALIZADA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. CONSUMIDORA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001006-06.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE.
COMPRA
REALIZADA PELO PRÓPRIO RECLAMANTE MEDIANTE ENVIO DE LINK PELOS GOLPISTAS. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS WHASTAPP. FORA DA PLATAFORMA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta do requerido e o dano suportado pelo reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil.

2.

Inobstante as regras da plataforma MercadoPago, o reclamante repassou informações pessoais de seu cadastro e realizou a negociação toda por aplicativo de mensagem (Whatsapp), ou seja, fora do ambiente virtual do reclamado. Não bastasse, segundo consta na petição inicial, o autor confessa que realizou todos os tramites de acesso e compras, contribuindo para o sucesso da fraude virtual.
Assim sendo, uma vez reconhecida a fraude virtual derivada de conduta praticada por terceiro e, não estando provada a contribuição ou a participação da parte Recorrente na ocorrência do evento danoso, prejudicado o nexo causal entre a conduta e o alegado dano, o que atrai a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Walter Massaro Yamamuro em desfavor de Mercadopago.com Representações LTDA em razão de suposta fraude ocorrida em sua conta digital.

Em síntese, o autor relata que, no dia 17 de junho de 2023, recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa que se identificou como representante do suporte do Mercado Pago, a qual questionou se ele teria interesse em realizar uma análise de crédito para aumento do limite de seu cartão.

Segue narrando que recebeu um link para que realizasse a transação e, posteriormente, a liberação de crédito. Informa que ao acessar o link foi direcionado para realização de uma compra no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de um código QR com uma segunda compra no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Afirma que o link deu acesso imediato a sua plataforma, de modo que efetuou todos os tramites de acesso e compras.

Aduz que desconfiou que se tratava de fraude, oportunidade em que entrou em contato com a plataforma para cancelamento das compras, sem êxito. Afirma que tentou solucionar os fatos de forma administrativa, inclusive com registro dos fatos no PROCON/MT, entretanto, não ocorreu o reembolso dos valores.

Busca a condenação da empresa ao pagamento de compensação pelos danos materiais suportados no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, proponho que sejam julgados PROCEDENTES
os pedidos formulados, confirmando a tutela de urgência, para:
A. CONDENAR
a reclamada a excluir as compras realizadas na conta do mercado pago do autor, com relação aos débitos objetos da lide;
B. CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

Irresignada, a parte demandada apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ocorrência de fraude, o que afasta a responsabilidade da plataforma em relação aos danos narrados na inicial. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada nos dias 4 a 7 de novembro de 2024 pelo Plenário Virtual, o
Douto Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, após análise aos documentos que instruem o feito entendo que é o caso de prover o recurso interposto pela empresa demandada pelas razões que passo a expor a seguir.

Na hipótese dos autos não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta do requerido e o dano suportado pelo reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil.

Ora, conforme narrativa do próprio autor na petição inicial, o reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro, fora da plataforma de compras da demandada, o que não poderia ter sido evitado pelo reclamado, mas sim pela adoção das medidas de prevenção pelo próprio autor.

Inobstante as regras da plataforma MercadoPago, o reclamante repassou informações pessoais de seu cadastro e realizou a negociação toda por aplicativo de mensagem (Whatsapp), ou seja, fora do ambiente virtual do reclamado. Não bastasse, segundo consta na petição inicial, o autor confessa que realizou todos os tramites de acesso e compras, contribuindo para o sucesso da fraude virtual.

Vejamos:

Logo, não há como responsabilizar as reclamadas, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio recorrente, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.

Ademais, cumpre destacar que muito embora o autor afirme que entrou em contato “imediatamente” com a plataforma para cancelamento das transações, não é o que se verifica pelos documentos juntados.

Vislumbra-se que os fatos ocorreram no dia 17.6.2023, entretanto, o boletim de ocorrência somente foi registrado em 4.7.2023, do mesmo modo, em 6.7.2023 foi realizada a reclamação administrativa pelo PROCON, ou seja, após mais de 15 dias da ocorrência da fraude.

Nesse contexto, não se pode exigir a restituição de valores despendidos e indenização por danos morais de quem não participou, diretamente, da transação frustrada. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa requerida, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO LIVRE). ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC REFORMA PELA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços da Promovida, quanto a segurança de sua plataforma virtual de vendas, acarretando prejuízo de ordem moral e material ao consumidor, sendo condenado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.021,00 e danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2.Pretensão recursal das empresas promovidas em recurso único, preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sob argumento de ser mera plataforma, facilitadora de vendas, aduzindo que a parte autora não deveria manter contato direto com o vendedor por outros meios, apenas dentro da plataforma, pugnando por via de consequência a improcedência da ação.
3.Pela teoria da asserção, o nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que o autor afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Em regra, os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor desde que comprovado o nexo causal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4.
O manual de condições de uso da plataforma das recorrentes é claro quanto à sua utilização, formas de contato e pagamento, devendo ser todo o trâmite realizado através da plataforma mantida por ela.

5.Ao violar tais orientações de segurança, o consumidor atraiu para si o risco do dano, não fazendo jus ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, em vista de que utilizou contato direto com o vendedor por outras redes, inclusive pagamento externo ao sistema da plataforma, dando acesso a informações pessoais do autor ao terceiro fraudador.
6.Logo, no presente caso, não há como responsabilizar a parte reclamada, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio Consumidor, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.
7.Neste contexto, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
8.
Verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços ou mesmo dever de indenizar, ao passo que a improcedência se impõe.

9.Sentença reformada.
10.Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001840-63.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023).

Com efeito, é cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Assim sendo, uma vez reconhecida a fraude virtual derivada de conduta praticada por terceiro e, não estando provada a contribuição ou a participação da parte Recorrente na ocorrência do evento danoso, prejudicado o nexo causal entre a conduta e o alegado dano, o que atrai a improcedência dos pedidos iniciais.

Por fim, apenas registro que esse tem sido o entendimento do TJMT e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INTERCEPTAÇÃO DA LIGAÇÃO REALIZADA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. CONSUMIDORA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001006-06.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024